Tribunal: TCU
Processo: 018.663/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados à realização do projeto De olho nas culturas do algodão"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados à realização do projeto "De olho nas culturas do algodão", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Mirrage Produtora e Editora Fonográfica Ltda. - Me (CNPJ: 06.117.545/0001-69) e Deoclério Luiz Lodi Rissini (CPF: XXX.366.071-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas também a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/11/2008 6.000,00 12/12/2008 50.000,00 22/12/2008 45.000,00 23/12/2008 100.000,00 30/12/2008 7.741,21 30/12/2008 1.600,00 6/1/2009 20.076,00 30/1/2009 4.937,61 30/1/2009 200,00 30/1/2009 5.600,00 24/3/2009 50.000,00 14/4/2009 7.216,78 30/4/2009 6.293,90 30/4/2009 15.000,00 15/5/2009 3.000,00 22/6/2009 2.419,36 16/7/2009 2.500,00 27/7/2009 1.300,18 2/10/2009 11.192,49 9/10/2009 14.245,53 28/10/2009 10.000,00 29/12/2009 2.200,00 30/12/2009 18.956,71 30/4/2010 20.609,83 30/4/2010 19.258,90 30/7/2010 1.779,73 30/7/2010 18.616,17 31/1/2011 3.698,90 31/1/2011 6.123,20 10/8/2011 2.927,91 10/8/2011 15.874,71 31/10/2011 21.050,31 31/10/2011 2.983,69 26/12/2007 45.000,00 22/4/2008 35.000,00 30/4/2008 15.000,00 15/5/2008 82.000,00 30/9/2008 2.500,00 2/10/2008 8.369,94 20/10/2008 7.000,00 30/10/2008 2.500,00 31/10/2008 7.150,89 10/11/2008 50.000,00 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis Mirrage Produtora e Editora Fonográfica Ltda. - Me (CNPJ: 06.117.545/0001-69) e Deoclério Luiz Lodi Rissini (CPF: XXX.366.071-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, os pagamentos das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para os pagamentos dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.